Tribunal: TJBA
Processo: 8035850-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035850-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: SEMO - SERVICO MEDICO OFTALMOLOGICO SOCIEDADE SIMPLES

Advogado(s)
:
DANILO LOPES FRANCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98 E ART. 3º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 365/2014 DA ANS. INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MELHORA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 473 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE DOIS ANOS PARA MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8035850-97.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado SEMO - SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLÓGICO SOCIEDADE SIMPLES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,